Tribunal: TJDFT
Processo: 0721168-21.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721168-21.2018.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: LUCIANA DO AMARAL AVELAR NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO PELAS VIAS REGULARES. MEDIDA PRETENDIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A SATISFAÇÃO BUSCADA. FALTA DE RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO. MERO CONSTRANGIMENTO DA DEVEDORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A previsão de medidas atípicas, mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Contudo, tal medida limitativa deve ser adotada somente em situações extremas e quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. 2. In casu, a medida pretendida não guarda qualquer relação com a prestação exigida e cuja satisfação é buscada. Logo, não se evidencia razoabilidade na suspensão do exercício de um direito ou licença, cujo escopo seria unicamente de constranger a devedora, mas sem qualquer resultado prático e eficaz na realização da prestação que se persegue. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 139, inciso IV, do CPC, defendendo que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor pode ser utilizada como medida coercitiva, após esgotadas as demais medidas típicas, buscando-se a satisfação do crédito do exequente, sem, no entanto, constituir afronta ao direito constitucional de ir e vir. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa artigo 139, inciso IV, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque, ao assentar “(...) a medida pretendida não guarda qualquer relação com a prestação exigida e cuja satisfação é buscada. Logo, não se evidencia razoabilidade na suspensão do exercício de um direito ou licença, cujo escopo seria unicamente de constranger a devedora, mas sem qualquer resultado prático e eficaz na realização da prestação que se persegue.” (7431265 - Pág. 2), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030